Tribunal: TJBA
Processo: 8058587-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8058587-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

IMPETRANTE: ASSOCIACAO BOM FUTURO

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO GONCALVES DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZ DE DIREITO DE SANTA CRUZ DE CABRALIA - VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIV. E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APRECIAÇÃO DA AÇÃO DE OPOSIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DESTA. INTERPOSIÇÃO E APRECIAÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO INDICANDO PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO
MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposta omissão judicial quanto ao julgamento da ação de oposição interposta pela impetrante na Ação de Reintegração de Posse nº 0000079-61.2015.8.05.0220.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central versa sobre a alegada violação a direito líquido e certo da impetrante relativamente ao exercício de seu direito de ação.

III. Razões de decidir:

No curso da presente ação mandamental, a pretensão de obtenção de pronunciamento judicial na ação de oposição foi satisfeita com a prolação da decisão em 13/03/2024. A subsequente interposição de Apelação e dos Embargos de Declaração, ainda que desfavoráveis à impetrante, demonstram que a questão foi submetida à apreciação do Poder Judiciário pelas vias processuais adequadas, esvaziando o interesse processual na manutenção do presente
writ
. A irresignação com o resultado das decisões deve ser combatida pelas vias recursais próprias.

Parecer do Ministério Público pela extinção do
mandamus
em razão da perda do objeto.

IV. Dispositivo e tese:

Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito. Liminar revogada.

Tese de julgamento:
"O superveniente julgamento da ação de oposição e o po
sterior exame dos recursos interpostos contra essa decisão, ainda que com resultado desfavorável à impetrante, acarretam a perda superveniente do objeto desta ação mandamental, ante a satisfação da prestação jurisdicional perseguida com a subjacente ausência de interesse processual".

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt no RMS 45.017/MG
; TJ-BA - AI: 00199095720168050000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8058587-58.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante Associação Bom Futuro e como impetrada Veracel Celulose S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o Mandado de Segurança, nos termos do voto do relator
.

Resta prejudicado o Agravo Interno.

Deve a Secretaria incluir o presente o Mandado de Segurança tombado sob o n. 8058587-58.2023.8.05.0000 em pauta para julgamento conjunto com o Agravo Interno 8058587-58.2023.8.05.0000.2.

Sala das Sessões,

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07